Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804986-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE, JOAO BATISTA SILVA PASSOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA – 1
) EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADO. Tendo em vista que a peça acusatória já foi apresentada nos autos de origem e, inclusive, recebida pelo juízo
a quo
, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. -
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista o manifesto risco de reiteração delitiva, haja vista que os pacientes respondem a outras ações penais, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.
- 3) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA.
Não restou comprovado
que os coactos pertencem a algum grupo de risco para a aludida infecção, à luz do que estabelece o art. 318, do CPP.
–
4)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO BATISTA DA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO (ID – 13390543).

Em síntese,
narra a impetrante que os pacientes se encontram presos preventivamente desde o dia 04/01/2023 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, e que eles estão sofrendo constrangimento ilegal em virtude
do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e do risco de contágio pela COVID-19 na prisão,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dos coactos, e, no mérito, o relaxamento da segregação por excesso de prazo para o início da ação penal, bem como, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal ou, ainda, por prisão domiciliar.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 30/03/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 13398699).

Em 10/04/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 13592290).

Em 24/04/2023, o 16º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta, pela denegação (
ID – 13767108
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento da prisão dos pacientes, sob alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal ou, ainda, por prisão domiciliar. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1
- EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

Em consulta aos autos do processo originário junto ao sistema PJe (Ação Penal nº 0800011-08.2023.8.14.0104), vê-se que a denúncia foi oferecida no dia 06/04/2023 e recebida pelo juízo impetrado em 10/04/2023.

Logo, resta superado o alegado constrangimento ilegal.

2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 13390544) o seguinte:

“(...)

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu,
dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, bem como os relatos dos próprios autuados
.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco.

Ademais,
quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, infere-se pelas certidões positivas de antecedentes criminais aposta ao caderno de flagrante, que os autuados JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE são contumazes na prática delituosa, demonstrando o desprezo pelas leis
.

Pois bem,
no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
.

Assim,
entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes
, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e
converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE, com fundamento na garantia da ordem pública
, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista que os coactos respondem a outras ações penais, evidenciando, assim, o risco de reiteração delitiva e justificando o perigo dos seus estados de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA
. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)

4.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

(...)

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...)

8. Ordem denegada, acolhido o parecer.”
(STJ, HC 685.080/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/09/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva dos pacientes, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

3 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19.

Improcedente, pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o enquadramento dos coactos a algum grupo de risco do COVID-19, conforme determina o art. 318, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

Belém, 29/06/2023